Tribunal: TJSP
Processo: 1010572-83.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – sentença prolatada antes do decurso do prazo para apresentação de réplica – inexistência de nulidade – desate da lide que dependia unicamente da análise dos documentos apresentados – apelante teve oportunidade, nas razões de apelação, de rechaçar os documentos apresentados pelo apelado na contestação – objeção preliminar

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – sentença prolatada antes do decurso do prazo para apresentação de réplica – inexistência de nulidade – desate da lide que dependia unicamente da análise dos documentos apresentados – apelante teve oportunidade, nas razões de apelação, de rechaçar os documentos apresentados pelo apelado na contestação – objeção preliminar afastada.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – apelante que negou a relação jurídica entre as partes e afirmou desconhecer o débito no valor apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – relação de consumo – verossimilhança das alegações da apelante que recomendavam a inversão do ônus da prova – apelado não comprovou a existência de relação jurídica entre as partes – responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese – dever de zelar pela segurança do serviço prestado – artigo 14 do CDC – declaração de inexigibilidade do débito que se impunha – determinação para o cancelamento do apontamento indevido – inscrição do nome da apelante nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito – circunstância que não fez surgir dano de ordem moral no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelante foi concomitante a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade não foi demonstrada – aplicação da Súmula no 385 do STJ.

Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação, com determinação para o cancelamento do apontamento indevido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010572-83.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CARINA
DA SILVA QUEIROZ (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada BANCO BRADESCO
CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
2
VOTO No: 24286
APEL. No: 1010572-83.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
JUÍZA: MARIANA HORTA GREENHALGH
APTE. : CARINA DA SILVA QUEIROZ
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
OBJEÇÃO PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO OCORRÊNCIA sentença prolatada antes do decurso do
prazo para apresentação de réplica inexistência de nulidade
desate da lide que dependia unicamente da análise dos documentos
apresentados apelante teve oportunidade, nas razões de apelação,
de rechaçar os documentos apresentados pelo apelado na
contestação objeção preliminar afastada.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA IMPROCEDENTE apelante que negou a relação
jurídica entre as partes e afirmou desconhecer o débito no valor
apontado nos cadastros dos órgãos restritivos de crédito relação
de consumo verossimilhança das alegações da apelante que
recomendavam a inversão do ônus da prova
apelado não
comprovou a existência de relação jurídica entre as partes
responsabilidade objetiva do prestador de serviço na hipótese
dever de zelar pela segurança do serviço prestado artigo 14 do
CDC declaração de inexigibilidade do débito que se impunha
determinação para o cancelamento do apontamento indevido
inscrição do nome da apelante nos cadastros dos órgãos restritivos
de crédito circunstância que não fez surgir dano de ordem moral
no caso dos autos, porque a inscrição do nome da apelante foi
concomitante a outro apontamento de dívida cuja inexigibilidade
não foi demonstrada aplicação da Súmula no 385 do STJ.
Resultado: recurso parcialmente provido para o fim de ser
julgada parcialmente procedente a ação, com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
3
para o cancelamento do apontamento indevido.
Vistos.

Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela que a autora
Carina da Silva Queiroz moveu contra o réu Banco Bradesco Cartões S/A. Alegou a
autora que tomou conhecimento de que havia apontamento do seu nome nos
cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por ordem do réu. O apontamento foi
realizado por suposto débito no contrato no 356353358000002CT, no valor de R$
558,43 (fls. 33/34). Não firmou com o réu obrigação com tais características. Não
obteve êxito nas tratativas administrativas. Não recebeu notificação prévia do
apontamento. Pediu a concessão da antecipação da tutela para a exclusão do
apontamento. Pugnou pela declaração de inexistência do débito e pela condenação do
réu no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 49.900,00.
A ação foi julgada improcedente (fls. 170/172). A autora foi
condenada no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 173/191). Alegou, em
preliminar, cerceamento de defesa. A sentença foi proferida antes do decurso do
prazo para apresentação de réplica. No mais, sustentou que não foi juntado aos autos
qualquer documento apto a comprovar a relação jurídica entre as partes. Os
documentos apresentados foram produzidos de forma unilateral pelo apelado. As
faturas foram enviadas a endereço diverso da apelante. Aplica-se ao caso a inversão
do ônus da prova. Não se aplica ao caso a Súmula no 385 do STJ. O apelado deve ser
condenado no pagamento de indenização por dano moral. Os juros de mora devem
incidir a partir da data do evento danoso. Pelo que expôs, pediu a nulidade da
sentença. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de ser
julgada procedente a ação.
Em sua resposta (fls. 200/207), o apelado basicamente pediu
que o recurso interposto fosse desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
4
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese necessária.
O recurso de apelação merece ser conhecido, porque foi
interposto dentro do prazo de 15 dias úteis contados da data da publicação da
sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos
do CPC). O recurso é isento de preparo porque a apelante é beneficiária da justiça
gratuita (fls. 42).
Assim anotado, a preliminar de cerceamento de defesa não
colhe.
A apelante alegou que a sentença foi proferida antes do
decurso do prazo para apresentação de réplica.
O vício, no entanto, não acarreta a nulidade da sentença.
A solução da controvérsia depende exclusivamente da análise
da prova documental juntada aos autos.
Ademais, nas razões de apelação, a apelante teve oportunidade
de rechaçar os documentos apresentados pelo apelado na contestação. Em outro
dizer, a matéria que seria apresentada na réplica constou da apelação e será analisada
na sequência.
Por tudo isso, não se caracterizou o cerceamento de defesa,
nem ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
No mais, anote-se que é de conhecimento da Turma julgadora
a proliferação do ajuizamento de milhares de processos idênticos ao presente, com
pedido de declaração de inexistência do débito e de condenação no pagamento de
indenização por dano moral. Em tais ações, por vezes, verifica-se que o autor altera a
verdade dos fatos e se utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal, pelo que há
condenação nas penas da litigância de má-fé. Verifica-se, ainda, eventual prática de
advocacia predatória e possível uso abusivo do Poder Judiciário.
Por outro lado, cabe ao réu trazer indícios mínimos da
contratação havida com o cliente contratos assinados, documentos apresentados no
momento da contratação, gravação telefônica, entre outros. A simples apresentação
de telas sistêmicas ou outros documentos produzidos de forma unilateral não é apta
para desconstituir os argumentos da parte contrária de inexistência de relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
5
jurídica entre as partes.
Assim anotado, o recurso comporta parcial provimento.
A apelante alegou desconhecer o débito no contrato no
356353358000002CT, no valor de R$ 558,43 (fls. 33/34).
O apelado alegou que o débito se refere a fatura do cartão de
crédito firmado entre as partes com vencimento em 05/04/2017. Para comprovação
do alegado, juntou aos autos as faturas do cartão final no 2100 no período de maio de
2016 a maio de 2018 (fls. 68/117).
Pois bem.
A controvérsia encontra-se sob a égide do Código de Defesa
do Consumidor. Nesse sentido, a responsabilidade dos prestadores de serviço é
objetiva, nos termos do artigo 14 do diploma legal citado, apenas podendo ser elidida
nas hipóteses previstas no § 3o do referido dispositivo legal:
“§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Respeitado o entendimento da i. magistrada sentenciante, o
apelado não demonstrou a existência de relação jurídica entre as partes.
Cabível a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o,
VIII da Lei no 8.078/90, uma vez que a apelante é claramente hipossuficiente em face
ao apelado, bem como porque absolutamente verossímil a versão inicial uma vez
que se coaduna com o que acontece no sistema bancário do país.
No mais, ainda que não se desse a inversão cumpria ao apelado
demonstrar a origem do valor apontado. Os documentos apresentados pelo apelado
produzidos de forma unilateral não serviram para demonstrar que a apelante era a
responsável pelo débito apontado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.
Não foi apresentado nenhum contrato assinado pela apelante de conta corrente,
cartão de crédito ou empréstimo. Não foram apresentados, também, os comprovantes
de recebimento e de desbloqueio do referido cartão de crédito.
Em outras palavras, o apelado não comprovou a existência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
6
dívida que autorizaria a inclusão do nome da apelante como inadimplente. A
existência da dívida anotada junto aos cadastros restritivos foi negada pela apelante,
que afirmou desconhecer a origem do débito reclamado pelo apelado perante aqueles
órgãos. Por seu turno, o apelado não demonstrou a regularidade da anotação que
promoveu. Ônus que, inequivocadamente, era seu.
Por conta disso, não há como se afastar a responsabilidade do
apelado no caso vertente, sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito.
Corolário, a apelante não podia ser cadastrada como inadimplente pelo que se
impunha a exclusão da negativação indevida.
É cediço que o lançamento indevido (ou abusivo) do nome da
pessoa em banco de dados cadastrais de devedores, ou em serviço de protesto, já faz
inferir a ocorrência de dano moral, independentemente da produção de quaisquer
outras provas a respeito da repercussão decorrente do apontamento. Neste sentido, de
serem verificados os julgados insertos em JTJ 134/151 e RT 707/150.
Contudo, pacificou-se na jurisprudência o entendimento de
que o cadastro indevido, contemporâneo a outras anotações regulares, não faz surgir
dano moral. Nesse sentido, a Súmula no 385 do STJ, de seguinte redação:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito,
não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
Dito isso, no caso dos autos o apontamento do nome da
apelante foi realizado por débito com vencimento em 05/04/2017 e disponibilizado
em 18/01/2018 (fls. 33).
Concomitantemente com o referido apontamento, existia outra
inscrição em nome da apelante anterior à data da considerada indevida. É o que se
verifica do relatório de fls. 119/120. Existia um apontamento perpetrado por
Pontocred, em 10/05/2017.
Diante deste quadro, inexiste dano moral a ser indenizado,
consoante o entendimento sumulado acima invocado, o que não exclui o direito de
retirada do apontamento indevido. Por óbvio que por conta da ausência de
demonstração da regularidade do débito, o apontamento discutido nos autos deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
7
excluído. A apelante tem direito ao cancelamento da anotação irregular.
Ressalta-se que o que faz surgir o dano moral é a publicidade
negativa referente ao crédito, qualquer que seja a sua natureza ou rol em que se
encontre. Como o nome da apelante já estava “negativado” quando da inscrição
indevida, dela não adveio dano moral.
Via de consequência, o resultado do provimento parcial do
apelo leva à parcial procedência da ação para o fim de ser declarada a inexigibilidade
do débito, determinado o cancelamento da negativação indevida.
Houve sucumbência recíproca. A compensação dos honorários
advocatícios é vedada, nos termos do art. 85, § 14 do CPC: “Os honorários
constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios
dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em
caso de sucumbência parcial”.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da
causa que resultaria em R$ 5.045,84 para cada parte se mostra demasiada para a
hipótese, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido, o
tempo de tramitação e o local da prestação do serviço.
A apelante obteve a declaração de inexigibilidade do débito no
valor de R$ 558,43 esse foi o proveito econômico obtido por ela. A fixação dos
honorários advocatícios ainda que em 20% do proveito econômico seria irrisória.
Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC, fixa-se o valor dos
honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante em R$ 1.000,00.
Por outro lado, o pedido de condenação no pagamento de
indenização por dano moral no valor de R$ 49.900,00 foi rechaçado. O valor
usualmente adotado pela Câmara e pela Turma Julgadora para casos assemelhados é
o de R$ 10.000,00. Considera-se, então, que tal quantia foi o proveito econômico
obtido pelo apelado. Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 11 do CPC, fixa-
se o percentual dos honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado em 10%
do proveito econômico obtido (R$ 1.000,00). Do pagamento dessa verba, a apelante
está isenta, salvo se cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à
concessão da gratuidade da justiça a ela (fls. 42), nos termos do § 3o do artigo 98 do
CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010572-83.2019.8.26.0405 - Voto 24286
8
As quantias ora fixadas são adequadas para remunerar os
advogados das partes, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Cada parte
arcará com a metade das custas processuais aqui também observada a gratuidade da
justiça à qual, por ora, faz jus a apelante.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao apelo, com
determinação para o cancelamento do apontamento indevido.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator